Tribunal: TJPA
Processo: 0800944-64.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800944-64.2018.8.14.0133

APELANTE: MARIA ANTONIA DA SILVA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800944-64.2018.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA

APELANTE: MARIA ANTONIA DA SILVA

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA OAB/PA 9.654

ADVOGADO: RODRIGO LEITÃO DE OLIVEIRA OAB/PA 18.018

APELADA: GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

APELADA: REVITA ENGENHARIA S/A

APELADA: SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A

APELADA: VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO OAB/PA 3.210

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Não induz litispendência a ação individual com idêntico pleito à ação civil pública, sendo clara a opção legal, garantida ao interessado, em escolher se valer ou não dos efeitos da ação civil pública, ou optar pelo ajuizamento de ação individual, nos termos do artigo 104 da Lei 8.078/90 -Código de Defesa do Consumidor.

2. Recurso conhecido e provido para fins de cassar a sentença guerreada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA ANTONIA DA SILVA, objetivando a reforma da sentença (Id. 6819514) proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da litispendência desta demanda com a Ação Civil Pública intentada pelo Ministério Público, na qual se pleiteou a condenação pelo dano moral coletivo.

Em suas razões recursais de id. 6819516, o apelante alega em breve síntese que, a ação proposta, objeto do presente recurso, tem como objetivo a reparação pelo dano moral individual sofrida, quando o proponente teve que suportar o abalo de ter nas imediações de sua residência, um aterro sanitário que exala mau-cheiro, provoca doenças, retira o sossego e paz do seu lar e de sua família, além do dano patrimonial ao desvalorizar o imóvel, trazendo como consequência a dor, tristeza, angústia, vergonha, humilhação etc.

Afirma que o mesmo fato, também trouxe como consequência o dano moral a comunidade de Marituba, através da violação ao ambiente ecologicamente equilibrado, ensejando a possibilidade de reparação, através da Ação Civil Pública, interposta pelo Ministério Público e pelo Estado do Pará, onde se pleiteia danos morais coletivos.

Defende que as ofensas são a direitos distintos e a reparação derivam de causa de pedir distintas, não podendo haver qualquer confusão, capaz de induzir a litispendência, como quis o Nobre Julgador "a quo".

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e consequente cassação da sentença de primeiro grau.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 6819521, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relato
r

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Isso porque,
a
existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Desta forma, no caso não há ocorrência do fenômeno processual da litispendência, visto que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais.

No que tange à litispendência nos casos como destes autos, consoante entendimento jurisprudencial assente, “nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, adotou-se, no Brasil, o sistema opt out para alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no julgamento de procedência das ações coletivas de tutela de direito individual homogêneo, ao mesmo tempo em que se afastou, expressamente, a caracterização de litispendência, mesmo porque ausente a tríplice identidade dos elementos da ação” (REsp 1620717/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

Em igual sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. POSSIBILIDADE DE AÇÃO INDIVIDUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas. 2. A jurisprudência desta Corte Superior admite, nos termos do art. 17 do CDC, a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1833216 RO 2019/0248851-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" (AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" ( AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu ausentes os requisitos da conexão, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1612933 RO 2014/0182028-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS CAUSADOS POR USINAS HIDRELÉTRICAS. AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE INDENIZAÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte orienta que "de acordo com o regime instituído pelo Código de Defesa do Consumidor para julgamento das ações coletivas lato sensu, a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada" (CC 111.727/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17.9.2010). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 567.802/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).

Com efeito, não induz litispendência a ação individual com idêntico pleito à ação civil pública.

A Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), disciplina a referida matéria, "verbis":

"Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - (...);

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum."

"Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este Código, a sentença fará coisa julgada:

I - (...);

II - (...);

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81."

"Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva."

Portanto, está clara a opção legal, garantida ao interessado, em escolher se valer ou não dos efeitos da ação civil pública, ou optar pelo ajuizamento de ação individual.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à apelação interposta para cassar a sentença guerreada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/03/2024